Tribunal: TJSP
Processo: 0516879-65.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença, localização e funcionamento. Exercícios de 2003 e 2004. Taxa de publicidade e de anúncio anual. Exercício de 2004. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Transcurso de mais de um quinquênio, desde a propositura da ação sem citação do executado. Irrelevância. Mudança de endereço do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença, localização e funcionamento. Exercícios de 2003 e 2004. Taxa de publicidade e de anúncio anual. Exercício de 2004. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Transcurso de mais de um quinquênio, desde a propositura da ação sem citação do executado. Irrelevância. Mudança de endereço do citando não informada ao Fisco. Descumprimento de obrigação tributária acessória. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do processo que ao exequente não se pode imputar. Inércia do credor não caracterizada. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 não verificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000467774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516879-65.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelado WANDERSON COUTO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0516879-65.2007.8.26.0071
Apelante: Município de Bauru
Apelado: Wanderson Couto dos Santos
Comarca: Bauru
Voto 44.669.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Taxa de licença, localização e
funcionamento. Exercícios de 2003 e 2004. Taxa de
publicidade e de anúncio anual. Exercício de 2004.
Reconhecimento
de
prescrição
intercorrente.
Inadmissibilidade. Transcurso de mais de um quinquênio,
desde a propositura da ação sem citação do executado.
Irrelevância. Mudança de endereço do citando não
informada ao Fisco. Descumprimento de obrigação
tributária acessória. Atraso na realização de atos de ofício.
Demora na tramitação do processo que ao exequente não se
pode imputar. Inércia do credor não caracterizada.
Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 não verificada.
Recurso provido.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
município de Bauru em face de Wanderson Couto dos Santos com vistas a
cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e de taxa de
licença, localização e funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004, bem como
de taxa de publicidade e anúncio anual do exercício de 2004.
Reconhecida,
de
ofício,
prescrição
intercorrente, extinguiu-se a cobrança (artigos 40 da Lei 6.830/80 e 487, II, do
Código de Processo Civil). Daí tempestivo apelo do município: pondera-se não
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários, pois não
houve inércia na prática de atos para localização do executado; argui-se
inaplicável à hipótese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial 1.340.553/RS, julgado segundo a sistemática dos artigos 1.036 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes do Código de Processo Civil, por violar o princípio da segurança
jurídica; postula-se prossiga a execução.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a responder pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso merece provido.
Com efeito.
Da análise dos autos verifica-se: proposta a
ação em 12 de dezembro de 2007, somente em 30 de julho de 2009 expediu-se
carta de citação (folhas 5 e 6). Frustrada a tentativa de chamamento do
executado, em razão da mudança de endereço, requereu o exequente nova
tentativa de localização do devedor em outro endereço em 23 de novembro de
2010 (folhas 7). Porém somente em setembro de 2014 foi postada nova missiva,
a qual retornou sem localização do executado (folhas 9). Aberta vista dos autos
ao procurador do exequente em 24 de outubro de 2014, aquele requereu, 26 dias
após, expedição de mandado de citação (folhas 10 a 15). Mais uma vez houve
demora do cartório e o mandado foi expedido apenas em 26 de outubro de 2016
(folhas 16).
Cientificado da falta de cumprimento do
mandado em 16 de janeiro de 2018, o exequente prontamente requereu arresto
dos bens do executado (em 8 de fevereiro daquele ano). Todavia, não houve
análise do pedido, até que em 27 de maio de 2019 sobreveio a sentença (folhas
20 a 26).
Verifica-se, do quanto analisado, que o
executado deixou de informar ao Fisco a alteração de seu endereço ao fito de
atualização de cadastros. Portanto, descumprida obrigação tributária acessória, a
tardança na citação não se há de imputar ao ente político (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional).
Convém transcrever, por oportuno, decisão
deste Tribunal de Justiça:
“Execução
fiscal.
Prescrição.
Imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviços de qualquer natureza. Demora na citação do devedor por ter o mesmo
deixado de atualizar seu cadastro de contribuinte junto à Prefeitura Municipal.
Imputação do atraso à inércia da exeqüente ou aos serviços judiciais.
Impossibilidade. Invocação daquela omissão em favor do próprio devedor do
ISS. Inadmissibilidade. Recurso provido.” (apelação 512.297-5/0-00, relator
Desembargador Rodrigo Enout).
Além disso, houve interrupção do curso do
feito por longos períodos em razão da demora do cartório judicial em
providenciar expedição de cartas e mandado de citação e remessa dos autos para
análise do magistrado. Não se há, pois, de atribuir ao exequente a demora na
tramitação do processo. Impende admitir que a tardança, no caso vertente, deu-se
em razão do próprio mecanismo da Justiça. Por isso que perfeitamente aplicável
a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Em suma: inadmissível proclamar prescrição
intercorrente, que não houve inércia do município; a demora na tramitação do
processo é inteiramente imputável ao Poder Judiciário e ao descumprimento de
obrigação acessória pelo executado.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo para
afastar o decreto de prescrição e determinar prosseguimento da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator